Tribunal: TJBA
Processo: 8173156-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173156-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LENILSON CONCEICAO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO QUE VISA APENAS A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
(ART. 81 DO CPC)
.
ACOLHIMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO
DE NENHUMA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 80 DO CPC.
AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra o capítulo da sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. O recurso não se insurge contra a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais, cingindo-se a discutir o descabimento da penalidade processual imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o simples ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, julgada improcedente, sem a demonstração de dolo processual específico, configura litigância de má-fé a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por litigância de má-fé exige a subsunção da conduta da parte a uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não bastando a mera improcedência da demanda.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé pressupõe a comprovação inequívoca do elemento subjetivo, qual seja, o dolo da parte em praticar a conduta vedada, não se admitindo a presunção de má-fé.
O exercício regular do direito de ação, constitucionalmente garantido, não se confunde com litigância de má-fé. A propositura de ação baseada em percepção subjetiva de violação de direito, ainda que ao final julgada improcedente, revela, no máximo, equívoco na interpretação dos fatos ou do direito, o que não equivale ao dolo processual.
A ausência de provas nos autos de que o autor, ao negar o débito, agiu com a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para obter objetivo ilegal, impõe o afastamento da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. A aplicação da multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) não é automática e não decorre da mera improcedência do pedido, exigindo a demonstração inequívoca de dolo da parte em incorrer em uma das condutas taxativamente descritas no art. 80 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º,. Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 85, § 11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp nº 1.649.620/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 01/06/2020. TJ-BA - Apelação nº 8025434-31.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, j. em 26/03/2024..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8173156-06.2022.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
LENILSON CONCEICAO
e Apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA